Tribunal: STF
Processo: HC 215948
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 43.415/2022-STF



    Trata-se de petição, na qual se alega o seguinte:



    “BRUNO LOYO CAVALCANTI DE MELO, já devidamente qualificado nos autos da impetração em epígrafe, vem, por intermédio de seus advogados já devidamente constituídos, REQUERER a retirada dos autos na pauta de Julgamento Virtual e a sua inclusão na pauta de Julgamento Telepresencial, a fim de viabilizar a realização de Sustentação Oral, conforme as razões a seguir aduzidas. 



    Conforme última movimentação processual, os autos em referência foram incluídos na data de hoje, 07/06/22, em pauta para Julgamento Virtual (Lista 191-2022), agendado para 17/06/22 a 24/06/22. 



    Acontece que os advogados deste Peticionante vêm manifestar o seu desejo de Sustentar Oralmente, conforme previsão do artigo 7º, § 2º-B do Estatuto da OAB (Lei nº. 8.906/94) o qual, a partir da alteração dada pela Lei nº. 14.365/22, publicada no último dia 03/06/22 no Diário Oficial da União, assim passou a prever: 



    […]



    Pois bem. Diante da possibilidade legal de sustentar oralmente no Agravo Regimental em referência - recurso interposto contra a decisão monocrática de Vossa Excelência que julgou o mérito do habeas corpus denegando-lhe a ordem – REQUER sejam os autos retirados da pauta de Julgamento Virtual em Lista e, por outro lado, sejam incluídos na próxima pauta de Julgamento Telepresencial da 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, a fim de que seja garantido e viabilizado o direito de sustentar oralmente.” (documento eletrônico 33).



    É o relatório necessário. Decido.



    Não há o que deferir. A decisão combatida está assentada em orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte. Ademais, será revista em ambiente virtual pelos Ministros integrantes da Segunda Turma.



    Registre-se, também, que ao analisar o Veto 29/2022, o Congresso Nacional manteve o veto presidencial ao dispositivo que possibilitaria a sustentação oral em tempo real nos julgamentos incluídos em plenário virtual. Refiro-me ao art. 7º, § 2º-A, constante do Projeto de Lei 5.284-A/2020 da Câmara dos Deputados.



    Transcrevo, por oportuno, trecho da Mensagem Presidencial 275/2022, a abordar o tema, e que, como visto, teve os seus fundamentos mantidos pelo Congresso Nacional:



    “Art. 2º do Projeto de Lei, na parte em que acresce o § 2º-A ao art. 7º da Lei nº 8.906, de 1994



    ‘§ 2º-A. Incluídos no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requerer a sustentação oral em tempo real ao julgamento, o processo será remetido para a sessão presencial ou telepresencial’.



    Razões do veto



    A proposição legislativa estabelece que o processo seria remetido para a sessão presencial ou telepresencial, se incluído no plenário virtual o julgamento dos recursos e das ações originárias, sempre que a parte requeresse a sustentação oral em tempo real ao julgamento.



    Entretanto, a despeito da boa intenção do legislador, a proposição legislativa contraria o interesse público, pois vislumbra-se risco à celeridade no trâmite dos processos judiciais, uma vez que se opõe ao avanço recente de novas modalidades síncronas e assíncronas de prestação do serviço jurisdicional, que apresentaram incremento de eficiência, celeridade e digitalização do Poder Judiciário.



    Cumpre registrar que a sistemática de julgamento virtual não traz prejuízo às partes nem ao devido processo legal e à ampla defesa, mas sim à celeridade ao julgamento. Existem, inclusive, exemplos práticos que estabelecem que os representantes das partes e os demais habilitados nos autos podem encaminhar as suas sustentações orais por meio eletrônico após a publicação da pauta em até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento virtual.” (grifei) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Msg/Vep/VEP-275-22.htm]



    Isso posto, indefiro o pedido destaque. Prejudicado os demais requerimentos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator